Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA TITULAÇÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. EDITAL TEMFC N.o 36 (SBMFC/AMB). PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. AgSUS. INTERESSE JURÍDICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do proferida em ação anulatória c/c obrigação de fazer, que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do Edital TEMFC n.o 36, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), relativo ao Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família e Comunidade, aplicado sob supervisão da Associação Médica Brasileira (AMB), em contexto de exigências vinculadas ao Programa Médicos pelo Brasil (AgSUS), com pedido de restabelecimento de critérios anteriores e manutenção da agravante no programa, sob alegações de alterações abruptas dos critérios avaliativos, ausência de motivação e inobservância de trâmites internos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar controvérsia que, embora envolva entidades de direito privado (SBMFC/AMB), produz efeitos diretos sobre a execução do Programa Médicos pelo Brasil, gerido pela AgSUS e financiado com recursos federais; (ii) estabelecer se, superada a questão de competência, estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão liminar de edital de certame nacional de titulação e adoção de critérios pretéritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida na origem não se restringe a discussão privada sobre edital associativo, pois projeta efeitos jurídicos e operacionais sobre a permanência da agravante no Programa Médicos pelo Brasil e sobre a execução de política pública federal de provimento de médicos na atenção primária, financiada com recursos do orçamento geral da União.
4. A presença da AgSUS no polo passivo, aliada aos pedidos de manutenção no programa e de neutralização de exigência de certificação/titulação vinculada à permanência, evidencia interesse jurídico federal no deslinde da controvérsia.
5. O interesse jurídico federal atrai a regra de competência do art. 109, I, da Constituição Federal, deslocando o processamento e julgamento da causa para a Justiça Federal.
6. A competência por matéria é questão de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, devendo anteceder e prejudicar o exame do mérito recursal.
7. Precedente específico da 2a Turma Cível reconhece a competência da Justiça Federal em ações envolvendo entidade executora do Programa Médicos pelo Brasil, instituído por lei e financiado com recursos da União, quando evidenciado interesse jurídico federal (Acórdão 2073562).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Controvérsia que envolve a AgSUS e pedidos capazes de interferir na permanência de médica e nas condições de execução do Programa Médicos pelo Brasil, financiado com recursos do orçamento geral da União, evidencia interesse jurídico federal e atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
2. Reconhecida de ofício a incompetência absoluta da Justiça Comum local por matéria, impõe-se a remessa dos autos ao juízo federal competente, restando prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 300; CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 2073562 (0731391-20.2024.8.07.0001), Rel. JOÃO EGMONT, Rel. Designado HECTOR VALVERDE SANTANNA, julgado em 03/12/2025, DJe 17/12/2025.